Tribunal: TJBA
Processo: 8002851-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002851-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANDRO LOPES GOMES e outros

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO

AGRAVADO: NUNES SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
JONATHAN NIGER AMORIM SANTANA, BENJAMIN VIANA DE MENESES

*** E

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTUAÇÃO EM APARTADO. INOBSERVÂNCIA. ERRO FORMAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRINCÍPIO. INCIDÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. OFERECIMENTO. IMPOSIÇÃO.

I - A apresentação de nova manifestação defensiva, com o objetivo de sanar vício formal relativo à autuação, não caracteriza preclusão consumativa, pois não houve a reiteração de um ato já validamente praticado e exaurido.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Firme é a jurisprudência do STJ ao considerar que a protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva configura erro sanável, devendo ser oportunizada à parte a correção do vício, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

III - O ato processual que atinge sua finalidade essencial, sem causar prejuízo às partes, deve ser considerado válido (art. 277 do CPC).

IV – Não havendo prejuízo às partes e tendo sido a defesa tempestivamente apresentada, é de se afastar a extinção liminar dos embargos, resguardando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da tutela jurisdicional.

RECURSO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8002851-84.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravantes
EVANDRO LOPES GOMES e CARMEN LUCIA CARVALHO GOMES e como
Agravado
NUNES SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA